Tribunal: TJBA
Processo: 8059284-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059284-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JOAO NITO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, RAMON DE ARAUJO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO REFERENCIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA APENAS QUANDO A TAXA CONTRATADA EXCEDER SUBSTANCIALMENTE A MÉDIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame de apelação cível, em regime de juízo de retratação, por força de decisão proferida no Recurso Especial nº 2.220.140/BA (ID 89546718). Originalmente, a ação revisional ajuizada pelo consumidor foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado. Esta Terceira Câmara Cível, em um primeiro momento, negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, deu parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão e determinar a realização de novo julgamento, com a correta aplicação dos parâmetros de análise da abusividade dos juros.

II. Questão em discussão

A questão central a ser reexaminada consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo é abusiva, considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça para que a análise não se limite à simples comparação com a taxa média de mercado, mas observe a existência de uma vantagem manifestamente excessiva, em conformidade com a jurisprudência consolidada daquela Corte.

III. Razões de decidir

O juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe a este órgão julgador a reanálise da matéria em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que cassou o acórdão anterior por entender que a fundamentação adotada divergia da jurisprudência daquela Corte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS), estabelece que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a manifesta abusividade. A mera estipulação de juros em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

O critério para aferir a abusividade não é a simples superioridade da taxa contratada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A taxa média funciona como um referencial, e a abusividade se caracteriza quando há uma discrepância substancial e injustificada. Adota-se como parâmetro objetivo, consagrado pela prática jurisprudencial, a verificação se a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia (1,5x) o valor da taxa média de mercado para operações da mesma espécie e período.

No caso concreto, a taxa de juros anual contratada foi de 20,70%, enquanto a taxa média de mercado para a mesma operação à época da contratação (agosto de 2019) era de 20,10% ao ano. Aplicando-se o critério de uma vez e meia, o limite para a configuração da abusividade seria de 30,15% ao ano (20,10% x 1,5). A taxa pactuada, portanto, encontra-se significativamente abaixo do patamar considerado abusivo, não justificando a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

Em juízo de retratação, o recurso de apelação é provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil; Arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8059284-47.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como Apelado
JOAO NITO DA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JR08